Tribunal: TJDFT
Processo: 0717906-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o Agravante informou a prolação de Sentença nos autos principais e afirmou o seu interesse processual no julgamento do agravo por considerar que aquela não abarcou em seu Dispositivo a confirmação ou não da liminar concedida initio litis. A fim de melhor elucidar a questão sub judice, determino a intimação do Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos presentes autos o inteiro teor da r. Sentença lavrada nos autos principais. Após, dê-se vista ao Agravado e ao Ministério Público. I. Brasília, 31 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator